Tribunal: STF
Processo: RE 1270000
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, cuja ementa recebeu o seguinte cabeçalho (fl. 1, Vol. 7):
    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. BOMBEIRO MILITAR. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. PERMANÊNCIA NA ATIVIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVIDO. AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ADOÇÃO DOS REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS. CONCESSÇÃO DA APOSENTADORIA AOS CASOS DE SERVIDORES QUE EXERÇAM ATIVIDADE DE RISCO. MANUTENÇÃO DOS VALORES ARBITRADOS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    No apelo extremo (Vol. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os arts. 40, § 19; 42, § 1º; e 142, § 3º, da CF/1988. Em síntese, a parte recorrente se insurge quanto ao pagamento do abono de permanência a policial militar, aduzindo que “é de competência dos Estados legislar sobre o regime jurídico das suas Polícias Militares” (fl. 5, Vol. 9). Alega, ainda, que, em relação aos servidores militares de Santa Catarina, não há lei prevendo o pagamento da referida verba.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De outro lado, o Juízo a quo manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial.
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta CORTE:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR 10.990/1997 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.075.725-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/11/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.051.822-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO NAS FORÇAS ARMADAS. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.153.391-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/10/2018)
    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente